Tribunal: STF
Processo: Rcl 51440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.



    3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.